Tribunal: TJMT
Processo: 1001601-26.2020.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001601-26.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA - CPF: 939.486.621-34 (APELADO), ALISON THIAGO DE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.520.991-01 (ASSISTENTE), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001601-26.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO – REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, restando devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há que se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001601-26.2020.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso

nas penas do art. 306,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97 (cf. Id. n.º 129845829).

Em apertada síntese, busca o Ministério Público a alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto – do regime aberto para o semiaberto –, tendo em vista a condição de reincidente ostentada pelo apelado, “
não existindo cabimento, portanto, a fixação de regime aberto, por expressa vedação legal
” (cf. Id. n.º 129845834).

Nas contrarrazões, EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 129845841).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 134198189).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001601-26.2020.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelado como incurso nas disposições do
art. 306,
caput
, da Lei Federal nº 9.503/97,
em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 129845757)
:

“FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 12 de junho de 2020, por volta das 18h30min, em via pública, na Rua São Paulo, Bairro Jardim Morada do Sol, próximo ao Posto Caçulinha, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado EDELSON CARLOS BRITO SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, Fiat Uno, de cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.139708 (fls. 37 – 38/IP – ID 47075725).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data dos fatos, a GU PM foi acionada diversas vezes, via 190, informando-os que na Rodovia MT-175, no trecho entre o posto Quatro Marcos deslocando-se em direção ao Centro da cidade de São José dos Quatro Marcos, havia um veículo Fiat Uno, locomovendo-se em zigue-zague no meio a pista, e ao se deslocarem até o local, a polícia militar avistou o carro, pois outros veículos que ali trafegavam davam diversos sinais em demonstração ao que ocorria para a viatura.

Após ter avistado a viatura, referido veículo tentou adentrar o posto Caçulinha, inclusive esbarrando em um tambor de lixo que ali havia, no entanto, ao tentar empreender fuga, este foi impedido pelos policiais que abordaram o condutor.

Ressalta-se que ao descer do veículo, o increpado, sequer conseguia ficar de pé e apresentava claros sinais de embriaguez, a dizer desordem nas vestes, olhos vermelhos e desequilíbrio.

Em termo de qualificação (fls. 51 – 53/IP – ID 47075725) o denunciado afirmou ter ingerido em torno de 03(três) latinhas de cerveja em um bar desta cidade, e ao retornar para casa avistou a guarnição da Polícia Militar e tentou desvencilhar-se desta adentrado no já mencionado posto, justificou também, que devido ao fato de não ingerir bebida alcoólica há dias embriagou-se facilmente e que não portava sua CNH, pois a mesma encontra-se vencida.

Sendo assim, diante das características apresentadas, o denunciado EDELSON CARLOS BRITO SILVA, foi autuado em flagrante e conduzido a Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos/MT para as providências necessárias, deixando seu veículo estacionado, sob responsabilidade do próprio condutor, frente a delegacia de polícia local. Posteriormente encaminhado ao CIRETRAN local, devido a estar com documentos vencidos.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 36/IP – ID 33400489), Boletim de Ocorrência n.º, Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 28/IP – ID 49700388), Termo de Depoimento dos policiais (fls. 41 – 42/IP e 43-44/IP ID 47075725), Termo de Qualificação (fls. 51 – 53/IP – ID 47075725) e Relatório (fls. 127 – 130/IP – ID 49756850).

Ha indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em visa a prisão em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia EDELSON CARLOS BRITO SILVA pela prática do delito previsto no art. 306, caput, da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro”.

Finda a instrução processual, o juiz proferiu sentença, julgando procedente a denúncia e condenando EDELSON CARLOS BRITO SILVA à
pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso de apelação criminal, alegando que “
o regime de cumprimento de pena estabelecido, seja pela sanção imposta, seja pelas circunstâncias apresentadas no caso concreto, deve ser modificado, pois conforme a jurisprudência predominante dos Tribunais pátrios, a reincidência justifica o regime mais severo para o início do cumprimento de pena
”, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena aberto para o semiaberto.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao Ministério Público.

O recorrido ostenta condenações definitivas e anteriores à prática do crime apurado nestes autos, uma delas considerada como circunstância judicial desfavorável, relativa aos maus antecedentes, e a outra para fins de reincidência, circunstância agravante registrada na segunda fase da dosimetria da pena, porém compensada pela atenuante da confissão espontânea.

O art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, é bem claro ao estabelecer que “
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
”.

Neste sentido, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos - 07 (sete) meses de detenção -, considerando que restou devidamente comprovada a reincidência do acusado, não há que se falar em cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal constante do preceito acima mencionado.

Este é o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, através da edição da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que prega que “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias
” (Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002 p. 135).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADMITIDA EM JUÍZO PELO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE PRESERVADA – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – REINCIDENCIA – AUTORIZA O SEMIABERTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT –- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP nº 147425/2017) A reincidência autoriza o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, 'b’), “ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ, AgRg no AREsp 1600297/SP). “[...]
A reincidência constitui óbice legal para a fixação de regime aberto no caso em tela, uma vez que este instituto autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
”
(TJ-MT 10221316220208110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

Desacertada a sentença, portanto, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto ao apelado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada e alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto a
EDELSON CARLOS BRITO DA SILVA, do aberto para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022